Tribunal: TJMT
Processo: 1016693-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1016693-30.2021.8.11.0000 – São Félix do Araguaia
Agravante: Carlos Pizzatto
Agravado: Banco do Brasil
V I S T O S.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Carlos Pizzato contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, nos autos da Liquidação Provisória de Sentença no 1004784-88.2021.8.11.0017, proposta em face do Banco do Brasil, ora agravado, que indeferiu a inversão do ônus da prova.
Aduz o agravante, em suma, que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, porque fez prova mínima do pretenso direito quando da juntada aos autos da Cédula Rural Pignoratícia, que por si só embasa a requerida inversão. Requer, assim, seja concedido efeito suspensivo ao agravo.
É o relatório.
Decido.
Cuidam-se os autos originário de liquidação provisória de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.0008514 -1 da 3a Vara Federal/DF e acórdão no REsp n. 1.319.232 – DF , na qual o requerido, ora agravado, foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam junto à instituição bancária, contrato de financiamento rural durante os meses de março e abril de 1990.
O agravante insurge-se contra a decisão do togado a quo que no saneador, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso XI do art. 1.015, do CPC.
A valer, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, notadamente, o perigo de dano, isto porque, na espécie, no que toca à delimitação do conteúdo obrigacional da condenação em expurgos inflacionários, a determinação do quantum debeatur, ao que se afigura, depende apenas da verossimilhança das alegações do consumidor de ser cliente do Banco do Brasil, no período abarcado pela sentença coletiva, sendo, ademais, possível obter, mediante operações meramente aritméticas, o montante que o consumidor lesado entende corresponder ao seu específico direito.
Nesta quadra preambular as razões do juiz monocrático são consistentes e merecem prevalecer até julgamento do mérito do presente recurso, sendo mister aguardar a manifestação do douto magistrado, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 17 setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator